Tribunal: STF
Processo: HC 72377
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME
DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. SEQUESTRO.
            I. - Crime de roubo: consuma-se quando o agente, mediante
violência  ou grave  ameaça, consegue  retirar a  coisa da  esfera de
vigilancia da vítima.
            II.  - Tipifica o  crime de falsa  identidade o fato de o
agente,  ao ser preso, identificar-se  com nome falso, com o objetivo
de esconder seus maus antecedentes.
            III. - Crime de sequestro não caracterizado.
            IV.  - Extensão ao  co-réu dos  efeitos do julgamento, no
que toca ao crime de sequestro.
            V. - H.C. deferido em parte.